Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708051-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Lúcia de Fátima Silva Leite Chaves Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, por Lúcia de Fátima Silva Leite Chaves e pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 35765526). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Lúcia de Fátima Silva Leite Chaves no prazo de 5 (cinco) dias. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator